Tribunal: TJMT
Processo: 1003135-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1003135-88.2021.8.11.0000
Processo originário n. 1022327-35.2020.8.11.0002
Agravante: Município de Cuiabá
Agravado: Celso Rodrigues e Estado de Mato Grosso
DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORIGINÁRIA SENTENCIADA – PERDA DO INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ART. 932, INCISO III, DO CPC/2015 – RECURSO PREJUDICADO.
Havendo sentença que julga a ação originária, o Recurso de Agravo de Instrumento está prejudicado, ante a perda do interesse recursal superveniente.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, na Ação de Obrigação de Fazer, n. 1022327-35.2020.8.11.0002, deferiu, parcialmente, a tutela de urgência, cujo dispositivo assim constou:
Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência, razão pela qual:
a) Determino que a parte Requerida assegure a internação domiciliar (home care) da parte Requerente, pelo prazo de 90 (noventa) dias, sem prejuízo de eventual prorrogação, assegurando, inclusive, o fornecimento dos equipamentos e materiais necessários aos cuidados diários, incluindo cama hospitalar e ventilador de suporte a vida.
Registre-se que, estando o paciente internado, sob cuidados médicos, somente ao profissional de medicina que o assiste cabe deliberar sobre as providências e riscos próprios à eventual transferência para sua residência, de modo que havendo risco de movimentação do paciente este juízo deve ser imediatamente comunicado, para providências atinentes a suspensão ou adequação da presente ordem.
b) Considerando que a parte Requerente faz jus ao benefício da tarifa social de energia elétrica, deve pleitear referido benefício administrativamente junto à Concessionária de Energia Elétrica e, compete à própria concessionária de energia elétrica a incumbência de instalar um medidor específico para a operação do home care, na forma do Art. 6o da Lei 12.212/2010, para possibilitar o funcionamento dos equipamentos/aparelhos necessários à sobrevivência e bem estar da parte Requerente; e , ainda, a parte Requerida adotem as providências para custearem o pagamento de energia elétrica em relação à unidade consumidora a ser instalada, arcando com o consumo da energia elétrica que exceder aos limites da TSEE;
c) Determino que, após 70 (setenta) dias de internação domiciliar, a parte Requerente seja submetida a avaliação pelo médico responsável pela internação domiciliar, o qual deverá elaborar relatório circunstanciado do quadro clínico da autora, bem como deverá atestar a (des) necessidade de continuidade do serviço de home care. Registre-se que o relatório médico deverá ser apresentado nos autos antes do término do prazo de 90 (noventa) dias, possibilitando que este juízo aprecie, tempestivamente, a necessidade de prorrogação dos efeitos da tutela de urgência;
d) Fixo o prazo de até 30 (trinta) dias, para cumprimento das obrigações descritas no item a, pela rede pública de saúde ou, à falta de disponibilidade no SUS, alternativamente, pela rede privada, via depósito voluntário para satisfação da ordem judicial.
O Agravante sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, afirmando que o procedimento pretendido é de alta complexidade, sendo, portanto, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso ou da União, conforme a previsão da repartição das atribuições pelo Sistema Único de Saúde.
Em suas razões recursais, sustenta que não dispõe de recursos orçamentários para assumir a responsabilidade pelos procedimentos de alto custo, sob pena de gerar prejuízos ao município e prejudicar o atendimento dos serviços de atenção básica.
Aduz, que a pretensão da parte Autora e o deferimento da liminar acabam por inverter a ordem das funções inerentes aos Poderes da República Federativa do Brasil, contribuindo para uma excessiva judicialização.
O pedido liminar foi indeferido.
A parte autora apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.
O recurso de Agravo Interno foi desprovido.
A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, opina pelo desprovimento do recurso (id. 108087958).
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório. Decido.
Não obstante as razões apresentadas neste Agravo de Instrumento, extrai-se da consulta aos autos de Primeiro Grau, que foi prolatada sentença, nos seguintes termos:
Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE, o pedido formulado na inicial, confirmando por sentença a tutela de urgência deferida, cujos efeitos ficam mantidos a partir da presente data, o que faço com fundamento no Art. 487, I, do CPC.
Desde já, e havendo valores depositados em conta judicial vinculado ao presente feito, caso não seja utilizado para o cumprimento desta decisum, autorizo a expedição do necessário alvará de levantamento em favor do Fundo Estadual de Saúde, para tanto deve informar nos autos os dados bancários de sua titularidade (Banco, Agência, Conta Corrente e Titularidade).
Sem custas processuais (art. 3o, inciso I, da Lei 7.603/2001). Acerca dos honorários advocatícios, em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito público, deixo de atribuí-los à parte sucumbente.
A presente sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3o, do CPC.
Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso.
Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.
P. R. I. Cumpra-se.
Desse modo, não mais persiste o interesse neste Agravo de Instrumento, visto que o acontecimento processual, a toda evidência, esvaziou seu objeto, e, por isso mesmo, deve ser considerado prejudicado.
Frise-se que o interesse em recorrer, instituto ontologicamente semelhante ao interesse de agir como condição da ação, deve ser mensurado à luz do benefício prático que pode proporcionar ao recorrente.
Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:
Recurso prejudicado é aquele que perdeu o seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não-conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado. (in: Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a ed., São Paulo, RT, 2003, p. 950).
Diante da decisão transcrita e em conformidade com o entendimento esposado, entendo que o Recurso está prejudicado, em razão da perda do interesse recursal superveniente.
Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do presente Recurso de Agravo de Instrumento, por considerá-lo prejudicado, em face da ausência do interesse recursal superveniente.
Transitada em julgado, arquive-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de novembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.